Tribunal: CARF
Processo: 10120.731482/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731482/2017-97
ACÓRDÃO
3402-012.713 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAMURU ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/03/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.712, de 24 de julho
de 2025, prolatado no julgamento do processo 10120.731483/2017-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.713 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731482/2017-97
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se do Auto de Infração para exigência de crédito tributário no valor de R$
[...] referente a Multa Isolada de que trata o art. 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430,
de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 2010 (fls. [...]).
Em seu Termo de Verificação de fls. [...] descreve a Fiscalização ter o contribuinte
alegado possuir Crédito Presumido de Cofins Não- Cumulativo do Mercado Interno
apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida
com a venda no mercado interno de Farelo de Soja classificado na posição 23.04
da NCM, com fundamento no art. 56-B da Lei no 12.350/2010, relativo ao 1o
trimestre de 2013, e utilizado referido crédito na Declaração de Compensação –
DCOMP apresentada em formulário na data de 31/03/2014, conforme carimbo de
recebimento atestado pela Agência da Receita Federal de Itumbiara – GO.
Informa que:
- a DCOMP tinha como objeto a compensação do seguinte débito:
(...)

- e foi homologada em parte conforme Despacho Decisório juntado aos autos
(...)

Discorre acerca das disposições que fundamentam a exigência:
(...)
Inobstante os §§ 15 e 16 terem sido foram revogados pela Lei no 13.137, de 19 de
junho de 2015, permaneceu vigente a multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre a compensação não homologada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96, apenas com mudança na redação. Confira-se o texto:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.713 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731482/2017-97
3
(...)
Da análise dos mencionados dispositivos, podemos concluir que a
responsabilidade pela referida infração é do sujeito passivo, detentor do suposto
crédito apurado e titular da solicitação feita por meio da Declaração de
Compensação (DCOMP). Assim, temos que:
• a multa isolada tem como fato gerador a compensação que foi considerada não
homologada, ou seja, a data do fato gerador da multa isolada é a data de
apresentação da DCOMP;
• a base de cálculo da multa isolada é o valor da compensação não homologada;
• qualquer declaração, retificadora ou não, entregue na vigência da Lei no 12.249,
de 2010, está sujeita à aplicação das multas por ela previstas.
Portanto, a penalidade cominada, segundo a legislação aplicável à época do fato
gerador, é a multa isolada, no montante de 50% sobre o valor compensado
indevidamente.
E apresenta a Fiscalização o cálculo da multa como segue:
(...)

O presente processo (Auto de Infração) foi apensado ao processo no [...], em que
apreciado o direito creditório.
A ciência do Auto de Infração foi dada à contribuinte em [...] (fl.[...]). Em [...] foi
apresentada Impugnação de fls. [...] com as razões de defesa a seguir sintetizadas.

O v. Acórdão de primeira instância foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2014
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento
de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o
que não se logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2014
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.713 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731482/2017-97
4
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Contribuinte foi intimada pela via postal sobre o v. acórdão de primeira instância
e apresentou Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
55. Diante o exposto, resta evidente a improcedência da presente exigência fiscal
de multa isolada sobre os valores das compensações não homologados, uma vez
que:
(i) não houve infração por parte da Recorrente, conforme demonstrado na defesa
apresentada no Processo Administrativo no [...];
(ii) a manutenção da penalidade viola os direitos de petição e de compensação da
Recorrente, além dos princípios da ampla defesa e do contraditório;
(iii) a multa isolada aplicada configura flagrante bis in idem, tendo em vista que o
r. Despacho Decisório proferido no Processo Administrativo [...] já aplica multa
pela não homologação das mesmas compensações ora em discussão; e
(iv) a multa aplicada viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
representando medida abusiva e de caráter confiscatório.
56. Diante do exposto, a Recorrente requer seja CONHECIDO e INTEGRALMENTE
PROVIDO o presente Recurso Voluntário, para que seja parcialmente reformado o
V. Acórdão recorrido, com o cancelamento integral da exigência fiscal de multa
isolada, aplicada em razão da não homologação das compensações realizadas por
meio da DCOMP objeto do Despacho Decisório no [...].
57. Sucessivamente, caso não prevaleça esse entendimento, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a Recorrente pleiteia ao menos que o
presente processo administrativo seja sobrestado, com a suspensão da
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.713 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731482/2017-97
5
exigibilidade da multa isolada, até o julgamento definitivo (i) do leading case pelo
E. STF (RE 796.939/RS – Tema 736); e (ii) do Processo Administrativos no [...], cujo
objeto encerra as discussões acerca da não homologação das compensações dos
créditos de PIS e COFINS, que deram ensejo à imposição da multa isolada de 50%
formalizada contra a Recorrente e ora impugnada.
58. Por fim, também em respeito ao princípio da verdade real, a Recorrente
requer lhe seja assegurado o direito à produção de qualquer meio de prova em
Direito admitido, em especial pela posterior juntada de novos documentos, de
forma a comprovar que não pode ser compelida a recolher a multa isolada que
lhe está sendo imputada.
Inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através de
Resolução, para que a Unidade de Origem, após o resultado da diligência a ser realizada no
Processo Administrativo Fiscal, apurasse eventual reflexo sobre a multa isolada aplicada no
lançamento de ofício do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Mérito
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
10120.725506/2013-45, resultando na autuação lavrada com base no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores, exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a
base de cálculo (valor não homologado).
Ocorre que, conforme observado pela Contribuinte, a controvérsia objeto
deste litígio foi superada em julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 796.939 perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, o
que ocorreu em sede de repercussão geral através do Tema 736, sendo
fixada a seguinte tese:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.713 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731482/2017-97
6
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
A decisão do STF transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro
Relator Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa
em análise, considerando que a mera não homologação de compensação
tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para ensejar sanção
tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de
índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria, ao fim e ao
cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público
com guarida constitucional”.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual voto por cancelar
integralmente a penalidade objeto deste litígio.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.713 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731482/2017-97
7

Fl. 321
DF CARF MF
Original